Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-40.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação de acusado pela prática do crime de roubo, em concurso de agentes, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos.

ROUBO MAJORADO – APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.